Tribunal: TJES
Processo: 5012863-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012863-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL BATISTA FIGUEIREDO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DO CLIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4152973).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLARO S.A.,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há ilegitimidade passiva
ad causam
da requerida;
b)
que não existe responsabilidade de sua parte;
c)
que o boleto é fraudulento;
d)
que o boleto controvertido não tem a claro como credora;
e)
que não causou danos aos recorridos, sendo culpa exclusiva de terceiros;
f)
que o boleto enviado pela claro era particular, não tendo-a como credora;
g)
que não é responsabilidade da empresa o descuido da parte autora ao efetuar o pagamento de cobranças recebidas via e-mail;
h)
que inexiste ação ou omissão praticada pela recorrente passível de indenização por danos morais;
i)
que o
quantum
indenizatório está causando um enriquecimento sem causa ao recorrido, devendo ser minorado;
j)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude do boleto, oriunda do vazamento de informações pessoais dos clientes, e se tal situação enseja a quitação da suposta parcela paga, bem como os danos morais pleiteados.

Pois bem, a sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial sob a alegação de que o recorrente, enquanto prestador de serviços e fornecedor por natureza, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de vazamento de informações pessoais dos recorridos relativas aos dados que deveriam ser de controle exclusivo da recorrente, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrida.

Isso se dá pelo fato de que, em fraudes oriundas de vazamento de informações, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre as empresas fornecedoras de serviço e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
1
.

Logo, é dever do fornecedor prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes para evitar que tais atos provoquem danos a terceiros.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto e do contato telefônico para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Além disso, nota-se o vazamento de informações confidenciais acerca dos dados pessoais dos clientes, que, diante do contexto verossímil das mensagens do WhatsApp, reputou o documento como legítimo e procedeu o pagamento, como bem apontado pelo Juízo
a quo
.

Logo, a recorrente falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de estelionatários, que, por déficit securitário da empresa, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o esta teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - NÃO CARACTERIZADA - VALOR - CIRCUNSTÂNCIAS E RAZOABILIDADE.

-
Configura defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, dano moral indenizável o vazamento de dados pessoais e sigilosos de clientes pela empresa mantenedora que não ofereceu a segurança necessária sobre as informações que lhe foram confiadas pelos seus usuários
.

-
Não se pode falar em culpa exclusiva de terceiro que isente a ré de responsabilidade, se configurada a falha na prestação de seus serviços
.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso e com razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082425-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (sem grifos no original)

No que se refere aos danos morais, tenho que os recorridos fazem jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrente, que não cumpriu com o dever de assegurar as informações do consumidor, contribuindo com o vazamento de dados e possibilitando a perpetração da fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$4.000,00, pois a situação vivenciada pelos recorridos extrapolam a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Nessa esteira, tal valor é quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, o Juízo
a quo
acertou em julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente em danos morais pelos danos sofridos pelos recorridos, pois restou configurada a culpa da recorrente, haja vista sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)